Tribunal: STF
Processo: HC 235126
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPENSAR OU INEXIGIR LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI, OU DEIXAR DE OBSERVAR AS FORMALIDADES PERTINENTES À DISPENSA OU À INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993 (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso especial nº 1.996.050, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIME DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 24, XIII, E 89, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI N. 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSTATARAM A UTILIZAÇÃO DE INSTITUTO PARA CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO, COM A ADOÇÃO DE MEIOS FRAUDULENTOS NA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO INSTITUTO CONSIDERADO SEM FINS LUCRATIVOS PARA OUTRAS EMPRESAS, POSSIBILITANDO A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÕES DE DECIDIR. POSSIBILIDADE. PLEITO DE EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DANO IN RE IPSA. PONTOS IDENTIFICADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. DESPROVIMENTO. AUTONOMIA DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/93, NOTADAMENTE ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE O ENTE ESTATAL FOI LUDIBRIADO A DISPENSAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 



    1. Não há violação dos preceitos processuais quando o magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir, desde que a peça apresente pertinência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da questão posta a julgamento. 



    2. [...] não há óbice na utilização das razões do parecer do Ministério Público como fundamento inicial da decisão judicial, complementado - motivação per relationem -, como medida de simplicidade e economia processual (AgRg no RHC n. 111.439/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/12/2019). 



    3. Quanto ao exame de preceito constitucional, arts. 93, IX e 5º, LV, da CF, tem-se que, em sede de recurso especial, é descabida a análise de ofensa a norma constitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102, inciso III, da Carta Magna. Precedentes. [...] Cabe à Parte, caso entenda ter ocorrido violação de norma constitucional pelo acórdão embargado, interpor o competente recurso extraordinário demonstrando a ofensa ao Texto Constitucional (EDcl no AgRg no REsp n. 1.610.764/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018) (EDcl no AgRg no REsp n. 1.883.340/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe de 28/6/2021). 



    4. No que se refere à exigência de demonstração do dolo específico e de prejuízo ao erário, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário (dolo específico). [...] Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.136.624/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/11/2022). 



    5. Quanto ao dolo dos agravantes, consta do combatido acórdão que: A prova sopesada no tópico que analisou a contratação do SIM-Instituto mediante dispensa de licitação demonstra que os réus, no intuito de manter contratos anteriores e de realizar novos contratos de prestação de serviços com diversos municípios mineiros, transformaram a empresa SIM-Sistemas em SIM-Instituto sem fins lucrativos. Contudo, mediante diversos meios fraudulentos eles transferiam recursos do Instituto para outras empresas como forma de viabilizar a distribuição dos lucros. [...], os acusados disfarçaram a intenção de lucro do SIM-Instituto para ludibriar entes políticos a contratarem o Instituto mediante dispensa de licitação. Tal fato demonstra que eles concorreram para a consumação da ilegalidade (contratação sem licitação), bem como demonstra o claro intuito de lesar o erário, porquanto o processo licitatório viabilizaria maior competitividade, possíveis menores preços e certamente a contratação da melhor vantagem à Administração. [...] Também é certo que os acusados auferiram lucro com a administração direta mercê da fraude, conforme fartamente demonstrou o laudo pericial de fls. 775-v/810-v. [...] Peço vênia ainda para descrever a conclusão do juiz ao analisar a conduta de cada acusado: (...) Como administradores do ‘SIM-Instituto de Gestão Fiscal’ e beneficiários dos lucros distribuídos pela 3D Participações Ltda (em razão de serviços prestados ao ‘Sim-Instituto’), os réus Nilton, Nelson e Sinval concorreram para a consumação da ilegalidade. Como fartamente comprovado nos autos os três acusados deliberaram pela alteração da natureza jurídica do ‘SIM-Instituto’ a fim de perpetuar a contratação direta com a Administração Pública, ameaçada que estava pelo reconhecimento da ilegalidade da inexigibilidade de licitação pelo Tribunal de Contas da União. Diga-se, ademais, que os réus apresentaram a proposta à câmara e ao município de Carandaí, já munidos, inclusive, de parecer jurídico dos professores Toshio Mukai (Mestre e Doutor em Direito do Estado pela USP) e Carlos Pinto Coelho Motta (docente na disciplina Direito Administrativo - PUC/MG) tudo para falsear ou encobrir a conhecida ilegalidade do procedimento (f. 50/62v e 520/546). [...] Do mesmo modo, as rés Cleide (contadora do ‘SIM-Instituto’ e a da 3D Participações Ltda.) e Luciane (responsável pelos pagamentos entre as empresas do Grupo SIM) concorreram para a consumação da ilegalidade, executando as manobras que encobriam a distribuição dos lucros pelo ‘SIM-Instituto’, o que impediria de contratar com a Administração Pública sem licitação. Ambas, inclusive, apresentavam-se como representantes de empresas criadas para manter a estrutura fraudulenta do Grupo SIM (sic, fI. 3.390). [...] Resta evidente, portanto, que os acusados pretendiam atender aos seus anseios particulares, não ao interesse público, simulando situações para a todo custo enquadrar o SIM-Instituto em uma das situações de dispensa de licitação e afastar a concorrência necessária à escolha da melhor vantagem para a Administração. (fls. 4.651/4.657). 



    6. No que se refere ao dano ao erário, assim dispôs o Tribunal de origem: Exigir o efetivo dano ao erário para a configuração do delito previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93 significa considerá-lo crime material, cuja ocorrência do resultado (dano ao erário) se torna imprescindível à consumação do delito. [...] Os crimes previstos no artigo 89 da Lei 8.666/93 não buscam tutelar estritamente o patrimônio público, mas a lisura na realização da contratação de particulares pelo Poder Público. [...] A exigibilidade da licitação prevista no inciso XXI do artigo 37 da Constituição busca, além da escolha mais vantajosa para a Administração, o respeito aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da probidade administrativa. [...] Não se mostra viável em um Estado Democrático de Direito permitir que o administrador escolha por motivos pessoais a quem contratar, ainda que tal contratação não gere danos aos cofres públicos, pois ainda assim seriam violados os princípios da isonomia e da impessoalidade. [...] A todos deve ser dado, em igualdade de condições, concorrer para fornecer bens e serviços à Administração Pública. [...], exigir a efetiva ocorrência do dano ao erário para a configuração dos delitos previstos no artigo 89 da Lei 8.666193 é conferir proteção insuficiente aos princípios da isonomia, impessoalidade e probidade administrativa. Especialmente na atualidade, haja vista a descoberta de inúmeros casos de utilização da máquina pública em benefício próprio ou alheio e em detrimento da população. (fls. 4.657/4.659). 



    7. [...] ao ludibriar o atendimento às condições para usufruir dos benefícios de dispensa de licitação, os agravantes feriram princípios constitucionais, notadamente o da isonomia, o que dá ensejo ao chamado dano in re ipsa, consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta (AgRg no REsp n. 1.499.706/SP, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/3/2017). 



    8. Não há se falar em abolitio criminis com relação aos crimes da Lei n. 8.666/1993, porquanto houve a continuidade típico-normativa, por meio da inserção do Capítulo II-B no Código Penal, intitulado ‘Dos Crimes em Licitações e Contratos Administrativos’ (AgRg no AREsp n. 2.073.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) (AgRg no REsp n. 1.981.227/TO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022). 



    9. Quanto à matéria relativa a não extensão de efeitos da absolvição do agente público, de necessária dependência com a conduta prevista no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93, assim manifestou-se a Corte Mineira: É perfeitamente possível a existência da ilegalidade (dispensa indevida da licitação) sem a existência do crime previsto no caput, mormente quando o particular contratado sem licitação (art. 89, parágrafo único) ludibria o ente estatal para dispensar o certame, de forma que este age com erro quanto a elemento do tipo, qual seja a circunstância ‘fora das hipóteses legais’. (fl. 4.659). 



    10. O tipo penal do art. 89, parágrafo único, da Lei de Licitações, é autônomo para o terceiro diverso do agente público responsável pelo procedimento de dispensa ou inexigibilidade (HC n. 384.302/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/6/2017). 



    11. Verificando as instâncias ordinárias que o agente público não incorreu no tipo penal previsto no caput do art. 89 da Lei n. 8.666/93, e diante da reconhecida independência entre os tipos penais, não se verifica ilegalidade na manutenção da condenação dos agravantes, notadamente quando comprovado que o ente estatal foi ludibriado a dispensar o procedimento licitatório. 



    12. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto artigo 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (redação anterior).



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento à irresignação defensiva.



    Contra esse decisum, interpôs recurso especial, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente.



    Alega que a “ofensa ao texto do art. 89 da Lei 8.666/93 é indiscutível, sendo imprescindível a concessão da presente ordem de habeas corpus a fim de absolver a paciente”. Argumenta que, “para a ocorrência do delito imputado, é necessária a comprovação do efetivo dano ao erário, fato que não ocorreu”. Aduz, ainda, que “não bastaria a intenção de desfalcar o erário, mas sim, também é imprescindível que este, efetivamente, seja lesado. A ação que não vise fraudar os cofres públicos, ou que não cause o dano pretendido, é atípica sob a ótica do art. 89, da Lei 8.666/93”. Assevera que “o acórdão recorrido condenou a paciente sem mencionar nenhuma prova, nem mesmo irrisória, de que a Administração Pública sofreu algum prejuízo decorrente da dispensa de licitação” e ressalta que “a paciente foi absolvida perante o Superior Tribunal de Justiça em outras condenações praticamente idênticas à ora debatida sob as mesmas teses acusatórias e defensivas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, pede-se:



    a) o deferimento da liminar, ordenando-se a suspensão dos efeitos da condenação com relação à paciente, até o julgamento definitivo do presente writ, porquanto inequívoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora; 



    b) sejam requisitadas as informações de praxe; 



    c) seja colhido o parecer do Ministério Púbico Federal; 



    d) sejam os impetrantes intimados para a sessão de julgamento, sob pena de nulidade; e, finalmente, 



    e) a concessão da ordem de habeas corpus, em caráter definitivo, para absolver a paciente, nos termos sustentados ao longo da presente impetração.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No que se refere à exigência de demonstração do dolo específico e de prejuízo ao erário, conforme apontado na decisão agravada, no caso do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, para a caracterização do delito se faz necessária a presença de especial finalidade de agir na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de causar lesão ao erário (dolo específico). (...) Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.136.624/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/11/2022). 



    Outrossim, extrai-se do combatido aresto os seguintes fundamentos (fls. 4.651/4.659): 



    Ausência de dolo:



    [...] os acusados disfarçaram a intenção de lucro do SIM-Instituto para ludibriar entes políticos a contratarem o Instituto mediante dispensa de licitação. Tal fato demonstra que eles concorreram para a consumação da ilegalidade (contratação sem licitação), bem como demonstra o claro intuito de lesar o erário, porquanto o processo licitatório viabilizaria maior competitividade, possíveis menores preços e certamente a contratação da melhor vantagem à Administração. Também é certo que os acusados auferiram lucro com a administração direta mercê da fraude, conforme fartamente demonstrou o laudo pericial de fls. 775-v/810-v. [...]



    Resta evidente, portanto, que os acusados pretendiam atender aos seus anseios particulares, não ao interesse público, simulando situações para a todo custo enquadrar o SIM-Instituto em uma das situações de dispensa de licitação e afastar a concorrência necessária à escolha da melhor vantagem para a Administração. [...]



    Ausência de dano ao erário:



    [...] Por certo, exigir a efetiva ocorrência do dano ao erário para a configuração dos delitos previstos no artigo 89 da Lei 8.666193 é conferir proteção insuficiente aos princípios da isonomia, impessoalidade e probidade administrativa. Especialmente na atualidade, haja vista a descoberta de inúmeros casos de utilização da máquina pública em benefício próprio ou alheio e em detrimento da população. Pelo exposto, entendo que é insustentável a afirmativa de que os delitos do artigo 89 a Lei 8.666/93 não se configuram se não restar demonstrada a ocorrência de prejuízo ao patrimônio público.



    Verifica-se, da leitura do trecho acima transcrito, que tanto o quesito relativo ao dolo específico como o dano ao erário foram devidamente demonstrados pelo Tribunal de origem, não merecendo reparos o guerreado aresto. [...]



    Em reforço, tem-se que ao ludibriar o atendimento às condições para usufruir dos benefícios de dispensa de licitação, os agravantes feriram princípios constitucionais, notadamente o da isonomia, o que dá ensejo ao chamado dano in re ipsa, consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta (AgRg no REsp n. 1.499.706/SP, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/3/2017). [...]



    Prosseguindo, quanto à matéria relativa à não extensão de efeitos da absolvição do agente público, de necessária dependência com a conduta prevista no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/93, assim se manifestou a Corte Mineira (fl. 4.659): [...]



    Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o tipo penal do art. 89, parágrafo único, da Lei de Licitações, é autônomo para o terceiro diverso do agente público responsável pelo procedimento de dispensa ou inexigibilidade (HC n. 384.302/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 9/6/2017). 



    Dessa forma, verificando as instâncias ordinárias que o agente público não incorreu no tipo penal previsto no caput do art. 89 da Lei n. 8.666/93, e diante da reconhecida independência entre os tipos penais, não se verifica ilegalidade na manutenção da condenação dos agravantes, notadamente quando comprovado que o ente estatal foi ludibriado a dispensar o procedimento licitatório. [...]”



      In casu, em relação ao pedido relativo à absolvição, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto, “sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda no que diz respeito à suposta ausência de autoria e materialidade delitivas, referida atuação também é insuscetível de ocorrer na via estreita do habeas corpus, a qual, como é cediço, não se coaduna com revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 227.616-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 212.834-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2023)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas